Tribunal: TJBA
Processo: 8002955-21.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002955-21.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: A. S. C. e outros Advogado(s): Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL. CRITÉRIO DE CORTE ETÁRIO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PRECOCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR OU PROFESSOR DE APOIO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de criança de três anos e dez meses à época da impetração, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, visando assegurar sua matrícula na EMEI Delci Rodrigues de Aguilar e a disponibilização de monitor ou professor de apoio. A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau concedeu a ordem, confirmando liminar anteriormente deferida. O Município de Teixeira de Freitas interpõe Apelação para reformar integralmente o decisum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se o critério administrativo de corte etário pode prevalecer, no caso concreto, sobre o direito fundamental da criança com TEA à educação infantil inclusiva, à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e se é juridicamente exigível do ente público o fornecimento de monitor ou professor de apoio para assegurar atendimento educacional adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A educação é direito social fundamental e dever do Estado, a ser promovida com base nos princípios da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, do pleno desenvolvimento da pessoa humana e da absoluta prioridade dos direitos da criança, nos termos dos arts. 6º, 205 e 227 da Constituição Federal, impondo-se interpretação das normas infralegais em consonância com a máxima efetividade desses comandos. 4. O critério da data de corte etário previsto nas Resoluções CNE MEC nº 1/2010 e nº 6/2010 possui natureza administrativa e organizacional, voltada à padronização do fluxo escolar, não se revestindo de caráter absoluto, motivo pelo qual não pode ser aplicado de forma mecânica para obstar o acesso à educação infantil quando demonstrada, como no caso, necessidade educacional especial e urgência de intervenção pedagógica precoce, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A diferença de 42 dias entre a data de corte e a data de nascimento da criança, aliada ao diagnóstico de TEA e à recomendação técnica de início imediato de estimulação pedagógica específica, torna desarrazoada a negativa de matrícula fundada exclusivamente no critério cronológico, caracterizando barreira indireta ao exercício do direito fundamental à educação inclusiva. 6. O art. 53, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ao passo que os arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem ao Poder Público o dever de garantir sistema educacional inclusivo em todos os níveis, com oferta de apoios individualizados e adaptações razoáveis, o que legitima a determinação judicial de fornecimento de monitor ou professor de apoio para criança com TEA, sem afronta ao princípio da separação de poderes. 7. Restando comprovado que a matrícula foi efetivada por força de medida liminar e que o ano letivo transcorreu substancialmente, com a criança atualmente integrada ao ambiente escolar, a desconstituição da situação consolidada acarretaria grave prejuízo pedagógico e emocional, especialmente em se tratando de criança neurodivergente, que demanda estabilidade de rotina e vínculos educacionais contínuos, razão pela qual se mostra inviável a revogação da ordem concedida. IV. DISPOSITIVO. 8. Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (arts. 6º, 205, 208, III, e 227); LDB (arts. 4º e 58). art. 53, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA); e arts. 27 e 28 da Lei Federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP - Apelação: 1001526-88.2023.8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 12/12/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22890152520248260000 Indaiatuba, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 03/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002955-21.2024.8.05.0256, em que figura como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado A. S. C., representado por sua genitora Nicole Pereira dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data do julgamento. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA